Tribunal: TJBA
Processo: 8003348-80.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003348-80.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIARA NASCIMENTO MELGACO

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR RECONHECIMENTO FACIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se alegou desconhecimento de contratação de cartão de crédito e ilegalidade da inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito pela parte autora, inclusive por meio de reconhecimento facial; e (ii) estabelecer se a negativação decorrente do inadimplemento configura ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira comprova a regularidade da contratação do cartão de crédito mediante apresentação de proposta de adesão, reconhecimento facial e dados pessoais fornecidos no momento da contratação realizada por aplicativo.

4.
O histórico de utilização do cartão, com registros de compras e pagamento de faturas anteriores, confirma a existência de vínculo jurídico entre as partes.

5.
A parte autora não produz prova mínima capaz de infirmar a documentação apresentada, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento do débito.

6.
Demonstrada a origem da dívida e o inadimplemento da fatura específica, a inscrição em cadastros de inadimplentes decorre do exercício regular de direito do credor.

7.

Inexistente ato ilícito, afasta-se a configuração de dano moral, não sendo aplicável a presunção de abalo em hipóteses de negativação legítima.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível de número 8003348-80.2025.8.05.0103,
em que são apelante,
JACIARA NASCIMENTO MELGACO
e
apelado
,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente